Tribunal: STF
Processo: RE 929010
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 1, e-STJ fls. 121/134), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que restou assim ementado (peça 1, e-STJ fls. 83/87):



    Processual civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Juros de mora. Cálculo confeccionado pela Contadoria do Juízo. Presunção de Veracidade. Precedentes. Agravo inominado improvido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade ao art. 100, §§ 1º e 4º da Constituição Federal, e ao enunciado vinculante n. 17 da Súmula/STF, sustentando, em síntese, que a jurisprudência veda a inclusão de juros no período compreendido da data homologação da conta até a apresentação do precatório.



    Inicialmente a Presidência desta Casa proferiu despacho (peça 3), por meio do qual determinou a remessa dos autos ao Tribunal a quo para que fosse observado o que decidido por esta Suprema Corte no Tema n. 96/RG.



    Ato contínuo, o Colegiado de Origem refutou o juízo de retratação, assentando as seguintes conclusões (peça 6 – meus grifos):



    PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DA CONTA E A REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. CABIMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 579.431/RS. TEMA Nº. 96. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL E O ENTENDIMENTO DA CORTE MAIOR. AJUSTE DA DECISÃO VERGASTADA. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO TURMÁRIO MANTIDO.



    1. Autos que retornaram da Vice-Presidência desta egrégia Corte para a realização de juízo de retratação de acórdão julgado em 10.03.2015 por esta 4ª Turma à decisão prolatada pelo colendo STF - Supremo Tribunal Federal, quando pacificou o entendimento de que "Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório", através do julgamento proferido no RE nº. 579.431/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 19.04.2017), sob o regime de Repercussão Geral (Tema nº. 96).



    2. Acórdão que negou provimento ao agravo inominado, mantendo a decisão agravada que determinou a inclusão dos juros de mora até a data do trânsito em julgado do embargos à execução.



    3. Apesar de o julgamento se encontrar em dissonância com a decisão proferida pelo egrégio STF no RE nº. 579.431/RS (Tema nº. 96), não se afigura possível a retratação do acórdão turmário, ante a proibição da reformatio in pejus.



    4. Manutenção do posicionamento firmado no acórdão julgado em 10.03.2015 por esta 4ª Turma que negou provimento ao agravo inominado manejado pela União.



    Tal o cenário, os autos foram devolvidos a esta Suprema Corte (peça 7).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 15):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A DATA DE EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 579.431-RG). PRETENSÃO CONTRÁRIA À TESE FIXADA NO PARADIGMA



    É o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário desta Corte julgou o RE 579.431, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 96/RG), em acórdão assim resumido:



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 



    Para além disso, merece destaque o seguinte trecho do parecer oferecido pelos Ministério Público Federal nos presentes autos:



    8. O TRF/5ª Região decidiu pela confirmação do aresto originário, considerando que, não obstante o julgamento do Pretório Excelso tenha dado maior amplitude ao período de incidência dos juros moratórios, não seria possível o Juízo de retratação “ante a proibição da reformatio in pejus”, por se tratar de recurso exclusivo da União (fl. 162). [...]



    Vê-se, dessa maneira, que, não obstante a negativa de retratação do Órgão Judiciário de Origem – forte nos princípios que repelem a ‘reformatio in pejus’ que impedem que o Tribunal, julgando além ou fora da postulação, venha a agravar a situação do postulante, no âmbito de recurso ou de ação autônoma de impugnação exclusivo da parte –, a pretensão da parte recorrente não encontra suporte no entendimento firmado pelo Supremo em sede de repercussão geral. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator